Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. DECURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade em que foi suscitada a impenhorabilidade salarial de valores em conta do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer se a tese de impenhorabilidade dos valores conscritos na conta do agravante, via SISBAJUD, está sujeita ao fenômeno da preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de impenhorabilidade salarial deve ser suscitada nos dias que se seguem à constrição, conforme estabelece o artigo 854 do CPC, sob pena de preclusão.
4. O executado não pode, após decorrido o prazo legal para impugnação à penhora de verba salarial, suscitar a impenhorabilidade, em razão de óbice legal expresso no artigo 507 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: "A alegação de impenhorabilidade salarial deve ser suscitada no prazo estabelecido pelo artigo 854 do Código de Processo Civil."